Tribunal: TJES
Processo: 5018604-38.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018604-38.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILSON PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: SELECT CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5018604-38.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: AILSON PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO
: SELECT CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. INEXISTÊNCIA. DEVER DE DILIGÊNCIA DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Afirma o autor ter adquirido um veículo usado da ré e que, após a compra, verificou a existência de vícios ocultos. Alega que, embora tenham sido realizados reparos pela ré, os problemas persistiram, de modo que requer a rescisão do contrato, a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

2
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que os defeitos eram compatíveis com o estado e o tempo de uso do veículo e que cabia ao comprador adotar diligências prévias à aquisição. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3
. Há três questões em discussão: (i) saber se os defeitos apresentados no veículo configuram vícios ocultos; (ii) avaliar a extensão do dever de diligência do comprador na aquisição de bens usados; (iii) analisar a possibilidade de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Conforme destacado pelo Juízo de origem, o contrato firmado entre as partes prevê que o comprador realizou vistoria prévia no veículo, tendo declarado estar ciente do seu estado de conservação. Tal cláusula afasta a alegação de desconhecimento dos defeitos aparentes.

5
. Ademais, observa-se que os defeitos relatados na inicial não configuram vícios ocultos, sendo compatíveis com o desgaste natural de um veículo usado. No caso, a garantia contratual abrange apenas componentes essenciais à segurança do automóvel, como motor e caixa, cuja integridade não foi comprovadamente comprometida.

6
. Além disso, foram realizados reparos no veículo pela ré, o que demonstra diligência no atendimento. Os demais defeitos apresentados são inerentes ao uso prolongado do automóvel e não justificam a rescisão contratual, tampouco indenização.

7
. Por fim, no que se refere ao pedido de danos morais, a inexistência de vícios ocultos capazes de justificar a rescisão contratual afasta a caracterização de lesão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO
8
.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
o autor/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)